Tribunal: TJSP
Processo: 2229898-79.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Nulidade de ato administrativo. Auto de infração por recusa ao teste de etilômetro. Liminar não concedida. Agravo interposto no Colégio Recursal. Recurso recebido somente no efeito devolutivo. Alegação de a r. decisão está eivada de ilegalidade. Aplicação da Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça. Competência da própria Turma Recursal e não deste Tribunal de Justiça

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Nulidade de ato administrativo. Auto de infração por recusa ao teste de etilômetro. Liminar não concedida. Agravo interposto no Colégio Recursal. Recurso recebido somente no efeito devolutivo. Alegação de a r. decisão está eivada de ilegalidade. Aplicação da Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça. Competência da própria Turma Recursal e não deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar recursos correlatos ao mandado de segurança. Precedentes jurisprudenciais. Mandado de segurança não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível
no 2229898-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante PAULO RICARDO DOS REIS BOVO, é impetrado MMo JUIZ
RELATOR DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mandado de segurança não conhecido,
com determinação de remessa dos autos à Turma Recursal competente, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2229898-79.2019.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 18649
2
VOTO No 18649
MANDADO DE SEGURANÇA No2229898-79.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
IMPETRANTE: PAULO RICARDO DOS REIS BOVO (AJ)
IMPETRADO: MM JUIZ RELATOR DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE
RIBEIRÃO PRETO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
MANDADO DE SEGURANÇA. Nulidade de ato
administrativo. Auto de infração por recusa ao teste de
etilômetro. Liminar não concedida. Agravo interposto no
Colégio Recursal. Recurso recebido somente no efeito
devolutivo. Alegação de a r. decisão está eivada de
ilegalidade. Aplicação da Súmula no 376 do Superior
Tribunal de Justiça. Competência da própria Turma
Recursal e não deste Tribunal de Justiça para conhecer e
julgar recursos correlatos ao mandado de segurança.
Precedentes jurisprudenciais. Mandado de segurança não
conhecido, com determinação de remessa dos autos à
Turma Recursal competente.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo
Ricardo do Reis Bovo contra ato do MM Juiz de Direito do Colégio Recursal da
Comarca de Ribeirão Preto alegando, em síntese, que interpôs agravo de instrumento
em face do Departamento de Trânsito de São Paulo (DETRAN) no qual pleiteia a
suspensão da cobrança de multa de trânsito, bem como a suspensão de seus efeitos em
sua CNH até o julgamento do mérito do processo que discute a infração. Alega, ainda,
que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais seja, o
periculum in mora ( considerando que o impetrante é vendedor e depende de automóvel
e de sua habilitação para trabalhar) e o fumus boni iuris ( a recusa de não soprar o
bafômetro não justifica imputar a mesma pensa de embriaguez sem a devida
comprovação de seu estado ).
Indeferido o pedido de justiça gratuita (fls. 77), o autor recolheu
as custas processuais (fls. 82/83).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 87/89)
A autoridade coatora prestou informações (fls. 94/97) e a D

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2229898-79.2019.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 18649
3
Procuradoria se manifestou pela não intervenção nos autos (fls.102)
É O RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança originário impetrado Paulo
Ricardo do Reis Bovo contra ato do MM Juiz de Direito do Colégio Recursal da
Comarca de Ribeirão Preto alegando, em síntese, que interpôs agravo de instrumento
em face do Departamento de Trânsito de São Paulo (DETRAN) no qual pleiteia a
suspensão da cobrança de multa de trânsito, bem como a suspensão de seus efeitos em
sua CNH até o julgamento do mérito do processo que discute a infração e a autoridade
coatora não lhe concedeu a liminar.
Ora, ocorre que, melhor analisando a questão, este Tribunal não
tem competência para conhecer e julgar esta impetração.
De rigor a aplicação da Súmula no 376 do Superior Tribunal de
Justiça: compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato
de juizado especial. De modo que cabe ao órgão recursal do próprio sistema dos juizados
especiais julgar o mandamus nos termos do artigo 41, § 1o, da Lei no 9.099/19951 e
artigo 27 da Lei no 12.153/20092 .
Neste sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA TURMA DO JUIZADO ESPECIAL INCOMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÚMULA No 376/STJ INCIDÊNCIA. 1- A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os tribunais de
justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de
turma recursal de juizados especiais, ainda que em mandado de
segurança, conforme se depreende do teor da Súmula no 376/STJ. 2-
Agravo regimental não provido (AgRg no RMS no 45878/SC, 3a Turma,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04/12/2014; sublinhei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2229898-79.2019.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 18649
4
PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INCOMPETÊNCIA SÚMULA No 376/STJ. 1- Os tribunais de justiça
estaduais não possuem competência para rever decisões de turma
recursal de juizado especial. 2- A expressão “ato de juizado especial”
inserida na Súmula no 376/STJ alcança tanto as decisões singulares
quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para
enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar “acórdão
unânime” de turma recursal. 3- Agravo regimental desprovido (AgRg no
RMS no 45388/SC, 3a Turma, relator Ministro João Otávio de
Noronha, j. 07/05/2015; sublinhei)
Diante do exposto e pelo meu voto, não conheço do mandado de
segurança e determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
PAULO GALIZIA
Relator